Tribunal: TJPA
Processo: 0801156-19.2022.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801156-19.2022.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: CARIBE E CARIBE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Município de Redenção contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção – PA, que extinguiu a execução fiscal movida contra Caribe e Caribe Ltda, ao fundamento de adimplemento do débito parcelado, sem comprovação documental nos autos e sem a prévia intimação do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da extinção da execução fiscal, notadamente se a presunção de adimplemento do parcelamento, baseada na inércia do exequente, pode justificar a extinção do feito, sem prévia intimação pessoal para suprir a falta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção da execução fiscal exige comprovação inequívoca do adimplemento da obrigação, não podendo ser presumida apenas pela inércia do exequente.

4.

O devido processo legal e o contraditório impõem a intimação da Fazenda Pública antes da extinção da execução, garantindo-lhe oportunidade para se manifestar sobre eventual inadimplemento do executado.

5.

O art. 485, §1º, do CPC estabelece que a extinção do processo sem resolução de mérito por inércia da parte deve ser precedida de intimação pessoal, regra que se aplica por analogia ao caso em exame.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a imprescindibilidade da intimação do ente público antes da extinção de execução fiscal, sob pena de nulidade da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção da execução fiscal exige a comprovação documental da quitação do débito, não sendo suficiente a presunção de adimplemento pela inércia do exequente.

2.

O contraditório e o devido processo legal impõem a intimação da Fazenda Pública antes da extinção do feito, assegurando-lhe o direito de manifestação sobre eventual inadimplência do executado.

3.

A ausência de intimação prévia do exequente para suprir eventual omissão configura nulidade da sentença de extinção do processo de execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, §1º, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 10837345, Rel. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 22.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 24 de fevereiro de 2025.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Município de Redenção
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da
1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Redenção – PA
, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, que o executado
Caribe e Caribe Ltda
possuía um débito no valor de
R$ 7.529,89 (sete mil, quinhentos e vinte e nove reais e oitenta e nove centavos)
, inscrito na dívida ativa do Município, referente a tributos municipais devidamente lançados e constantes da
Certidão de Dívida Ativa nº 8476/2022
.

Alegou que foram infrutíferas as tentativas de cobrança extrajudicial e que não restou alternativa senão a propositura da presente execução fiscal.

Ao final, requereu a citação do executado para que efetuasse o pagamento no prazo legal ou oferecesse bens à penhora, sob pena de serem adotadas medidas coercitivas para a satisfação do crédito.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença, nos seguintes moldes:

"(...) Pelo parcelamento celebrado pelo executado, verifico que ficou ajustado o pagamento do débito executado em seis parcelas, com início em 16/11/2022 e término no dia 14/04/2023. Passado mais de um ano do vencimento da última parcela, o exequente não informou o descumprimento do parcelamento administrativo, e nos autos não há elementos que apontem eventual descumprimento do pacto, razão pela qual tenho que houve o regular adimplemento do ajuste. Registre-se que, caso não tenha havido o pagamento, o crédito, a rigor, terá sofrido novação, o que permite o exequente se valer dos meios que dispõe para a quitação do débito.

Por essa razão, EXTINGO O PROCESSO DE EXECUÇÃO, em decorrência da satisfação do crédito da exequente, na forma do art. 924, inciso II do CPC."

Inconformado com a sentença, o
Município de Redenção
interpôs recurso de apelação (Num. 23891194).

Nas razões recursais, em breve síntese, o patrono do recorrente aduz que a decisão violou princípios processuais fundamentais, notadamente os princípios da legalidade, contraditório, primazia da decisão de mérito e devido processo legal, uma vez que o juízo
a quo
não concedeu prazo legal para manifestação do exequente antes de extinguir o feito.

Sustenta que o executado não foi intimado para comprovar a quitação do débito e que não há nos autos prova de que todas as parcelas do parcelamento foram pagas.

Argumenta que a sentença extinguiu o processo sem a necessária comprovação do adimplemento da dívida, o que configura violação ao devido processo legal e ao contraditório.

Destaca que a execução fiscal não poderia ser extinta sem a intimação da Fazenda Pública, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, citando precedentes que corroboram sua tese.

Alega, ainda, que o juízo de primeiro grau deveria ter observado o disposto no art. 485, §1º, do CPC, que exige intimação prévia antes de extinguir o processo por abandono ou falta de manifestação da parte interessada.

Diante dessas premissas, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal, possibilitando que o Município tenha a oportunidade de demonstrar eventual inadimplência do executado e assegurar a satisfação do crédito tributário.

Sem contrarrazões em razão da ausência de triangularização processual.

O Ministério Público de 2º Grau, por meio da 6ª Procuradora de Justiça de Cível se eximiu de exarar parecer nos autos (Num. 8961565 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação e passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal reside na legalidade da extinção da execução fiscal, notadamente se a presunção de adimplemento do parcelamento, baseada na inércia do exequente, pode justificar a extinção do feito, sem prévia intimação pessoal para suprir a falta.

Nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, a execução se extingue quando a obrigação for satisfeita. Contudo, a ausência de manifestação do exequente não constitui, por si só, prova de quitação da dívida, especialmente em sede de execução fiscal, onde se impõe rígido controle sobre a satisfação do crédito público.

O processo de execução fiscal possui particularidades que impõem maior rigor procedimental, sobretudo quando envolve créditos públicos, cuja cobrança está sujeita a um regime jurídico próprio.

Ademais, a primazia da decisão de mérito, prevista no art. 4º do Código de Processo Civil, exige que o magistrado empregue todos os meios necessários para viabilizar a adequada prestação jurisdicional, evitando extinções prematuras do processo.

No caso em exame, o juízo de origem presumiu o adimplemento do parcelamento sem qualquer prova documental nos autos, baseando-se exclusivamente na ausência de manifestação do exequente.

Além disso, o juízo singular não observou o procedimento correto para a extinção do feito, pois, diante da inércia do exequente, deveria ter determinado a sua intimação pessoal para suprir a omissão no prazo de 5 dias, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, com a advertência de que a inobservância desse prazo resultaria na extinção do feito sem resolução do mérito.

Como se sabe, o interesse processual ou interesse de agir é uma das condições da ação, devendo ser analisado sob o aspecto da necessidade de obtenção da tutela jurisdicional pleiteada e da adequação da via eleita para alcançar aquele fim.

Consoante os ensinamentos Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
:

“(...) Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário. Em regra, havendo a lesão ou ameaça de lesão a direito, consubstanciada na lide tradicional, haverá interesse de agir, porque, ainda que exista a possibilidade de obtenção do bem da vida por meios alternativos de solução de conflitos, ninguém é obrigado a solucionar seus conflitos de interesse por essas vias alternativas [...] Por adequação se entende que o pedido formulado pelo autor deve ser apto a resolver o conflito de interesses apresentado na petição inicial. Sendo a lide consubstanciada numa resistência à pretensão de obtenção de um bem da vida, cabe ao autor requerer uma prestação jurisdicional que seja apta a afastar essa resistência, com isso liberando seu caminho para a obtenção do bem da vida pretendido.”

Da leitura do art. 485, inciso III, do CPC, infere-se que a extinção do processo por abandono da causa pelo autor ocorre quando ele deixa de realizar os atos e diligências que lhe cabem por um período superior a 30 (trinta) dias.

Nesses casos não é permitida a extinção imediata do processo, mas apenas após a intimação pessoal da parte, para que, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, cumpra a diligência que lhe cabe, conforme previsto no § 1º do referido dispositivo.

Confira-se:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Dessa forma, o referido artigo estabelece as situações em que o processo é extinto sem resolução do mérito, estabelecendo em seu inciso III, o abandono da causa devido à falta de promoção de atos e diligências específicas. O descumprimento do ônus de realizar tais atos resulta na extinção do processo pelo Juiz, após a devida intimação pessoal para que a parte manifeste seu interesse em dar continuidade ao processo, cumprindo as providências que lhe competiam, antes que o processo seja extinto, de acordo com o §1º do mencionado artigo.

Embora o caso em exame não configure propriamente abandono do processo, a lógica da norma se aplica à hipótese, pois impõe um dever mínimo de diligência ao magistrado antes da extinção do feito, garantindo que a parte exequente tenha uma última oportunidade para suprir eventual omissão.

Ao não observar essa exigência e, ao fundamentar a extinção na presunção indevida de quitação da dívida, a sentença recorrida violou os princípios do contraditório, do devido processo legal e da primazia da decisão de mérito.

O contraditório exige que nenhuma decisão judicial seja proferida em desfavor de uma parte sem que ela tenha sido devidamente ouvida e instada a se manifestar. No presente caso, a Fazenda Pública deveria ter sido formalmente alertada sobre as consequências de sua inércia, o que não ocorreu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 485, §1º, DO

CPC/15. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (10837345, 10837345, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-30)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço do recurso de apelação e dou-lhe proviment
o, para anular a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a fim de assegurar o regular processamento da execução fiscal.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa na distribuição.

Belém, data registrada no sistema.

É como voto.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]

NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Editora Juspodivm, 2016, p. 75

Belém, 07/03/2025